Tribunal: TJDFT
Processo: 0702915-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NASCIMENTO PREMATURO. RISCO DE EVOLUÇÃO PARA PARALISIA CEREBRAL. URGÊNCIA NO TRATAMENTO. ÔNUS DA PROVA. LEI No 9.656/98. MULTA. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Fica prejudicada a análise de agravo interno, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito, desde que reunidas as condições para a análise do mérito do agravo de instrumento.

2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível que o plano de saúde estabeleça as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura de procedimento, tratamento ou de material considerado essencial proposto pelo médico que acompanha o paciente.

4. Estando demonstrada a urgência na concessão da tutela, por haver risco de lesão irreparável à saúde do paciente (art. 35-C, I, da Lei no 9.656/98), e não tendo a operadora de plano de saúde se desincumbido do ônus de contestar o laudo médico, impõe-se a concessão de tutela de urgência.

5. A impossibilidade de realização do procedimento, por inexistência ou indisponibilidade de clínica ou profissional de saúde na rede credenciada, atrai a aplicação da Resolução Normativa no 566/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, cabendo ao plano de saúde custear a despesa em clínica particular.

6. Agravo de Instrumento não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.